Tribunal: TJPA
Processo: 0801428-73.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801428-73.2022.8.14.0025

APELANTE: DORALICE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança de Verbas Salariais e Rescisórias ajuizada por técnica de enfermagem contratada pelo Município de Itupiranga entre 1999 e 2022, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

2.

Recurso de Apelação objetivando o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de férias +1/3, 13º salário, FGTS e demais verbas, com fundamento na jurisprudência do STF (Temas 191, 308, 551 e 916).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária, com nulidade do vínculo jurídico; (ii) definir os efeitos patrimoniais dessa nulidade à luz da jurisprudência constitucional, especialmente quanto ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias com 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou comprovada a ausência de demonstração concreta de necessidade temporária e de excepcional interesse público, bem como a existência de vínculos sucessivos e contínuos por mais de 20 anos, caracterizando a burla à regra do concurso público e o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.
5. Configurada a nulidade da contratação, são devidas parcelas indenizatórias, como FGTS, férias com terço e décimo terceiro salário, conforme jurisprudência do STF (RE 596.478/ RR – Tema 191; RE 1066677 – Tema 551; RE 765.320 – Tema 916).
6. Indevido o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de comprovação de abalo de ordem extrapatrimonial.
7. Correção monetária do FGTS nos moldes da ADI 5090, com aplicação do índice oficial de inflação (IPCA) conforme decisão com eficácia imediata proferida pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer o direito da autora à percepção de: (i) férias vencidas e proporcionais com 1/3; (ii) décimo terceiro salário; e (iii) depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Doralice Gomes dos Santos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Salariais e Rescisórias, movida pela referida apelante em face do Município de Itupiranga.

A peça inicial narra que a parte autora, admitida nos quadros da administração municipal em abril de 1999, exerceu, até outubro de 2022, a função de técnica de enfermagem, mediante sucessivos contratos temporários e, em determinado período, por meio de prestação de serviços com emissão de notas fiscais. Sustentou que tais contratações caracterizaram desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, e configuraram vínculo empregatício disfarçado. Aduziu que jamais lhe foram pagas verbas rescisórias, tampouco recolhido o FGTS ou concedidas férias e 13º salário ao longo de mais de duas décadas de prestação laboral. Requereu, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo laboral contínuo, com a unificação dos contratos, a rescisão indireta, o pagamento de férias vencidas e proporcionais com o terço constitucional, 13º salário, FGTS com multa de 40%, aviso prévio, multa do art. 477 da CLT e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de honorários advocatícios e atualização monetária com base no IPCA-E e SELIC.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, Doralice Gomes dos Santos interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando o desvirtuamento do regime de contratação temporária pela Administração Pública, haja vista a continuidade da prestação de serviços por mais de 23 (vinte e três) anos. Alegou que sua atuação profissional se deu de forma ininterrupta e essencial à manutenção dos serviços públicos de saúde, o que evidencia a natureza permanente de sua função, incompatível com o regime excepcional da contratação temporária. Defendeu que a aplicação da Lei Municipal nº 118/2014 não poderia justificar a perpetuação da precariedade de vínculos que, na realidade, ocultaram uma relação empregatícia estável.

Invocou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, para reconhecer, ao menos, os direitos mínimos decorrentes de contratos declarados nulos por ausência de concurso público, especialmente o recolhimento do FGTS, ao lado de verbas como férias +1/3 e décimo terceiro salário, diante do alegado desvirtuamento da natureza temporária da contratação. Citou, ainda, o RE nº 765.320 e o Tema 916 da repercussão geral, reafirmando o direito a determinados efeitos patrimoniais diante da prestação efetiva de serviços.

Em contrarrazões, o Município de Itupiranga defendeu a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por entender que o recurso não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão atacada. No mérito, alegou a validade das contratações, firmadas com base na legislação municipal aplicável, e que os contratos obedeceram aos prazos e fundamentos legais. Argumentou que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando respeitada a legislação específica, não gera direitos a verbas típicas de vínculo empregatício celetista, como férias, décimo terceiro salário e FGTS. Asseverou, ainda, que no exercício de 2021 a autora foi contratada como prestadora de serviços autônomos, mediante emissão de notas fiscais, o que igualmente não atrairia direitos trabalhistas típicos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, reconhecendo que, à luz da jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916), mesmo nas contratações temporárias nulas é devida a percepção de salários e o depósito do FGTS, especialmente quando há evidências de desvirtuamento da natureza jurídica da contratação. Enfatizou, no entanto, que não são devidas demais verbas rescisórias ou indenizações, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovação robusta do desvirtuamento, devendo a análise ser feita à luz do caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Restou incontroverso que a Apelante laborou junto ao Município de Itupiranga por entre 2017 e outubro de 2022, na função de técnica de enfermagem, sob sucessivas contratações temporárias e, em determinado interstício, mediante emissão de notas fiscais como prestadora de serviços.

Ao analisar o acervo probatório, constata-se que a municipalidade não logrou êxito em demonstrar, de forma idônea e concreta, a existência de situações excepcionais ou transitórias que justificassem a manutenção de vínculos precários. Tampouco se comprovou a observância de prazos legais ou a limitação temporal que legitime as reiteradas renovações contratuais. É evidente, pois, o desvirtuamento da contratação temporária, o que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, atrai consequências jurídicas específicas.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o alegado prejuízo não extrapola os limites do mero aborrecimento ou descumprimento contratual, sendo ausente qualquer comprovação de efetivo abalo de ordem moral que justifique a reparação pretendida.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença da 1ª Vara Cível de Bataguassu que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade c/c cobrança ajuizada por Márcio da Silva, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias e determinando o pagamento de valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de correção monetária e juros. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário em razão da interposição de recurso voluntário pelo ente público; (ii) analisar a nulidade das contratações temporárias decorrentes de sucessivas renovações que desvirtuaram seu caráter excepcional; (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao quantum debeatur . O reexame necessário não é conhecido, pois a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição apenas nos casos em que não houver recurso voluntário, conforme o art. 496, § 1º, do CPC. As sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam o excepcional interesse público e configuram violação ao art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal, impondo a nulidade dos atos administrativos . A despeito da autorização para contratação de professores em caráter temporário contido na LC nº 87/2000, compete ao Estado comprovar o preenchimento dos requisitos para tanto nos autos, sem os quais há a configuração do desvirtuamento do instituto da contratação nestes moldes. A nulidade das contratações temporárias enseja o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596 .478 (tema 678 de repercussão geral).
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Assim, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária e condenar o Município de Itupiranga ao pagamento, observada a prescrição quinquenal, das seguintes parcelas remuneratórias: férias vencidas e proporcionais com o respectivo terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

No tocante à verba honorária, impõe-se a necessária inversão da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e à regra insculpida no art. 85, caput e §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a reforma da sentença implica o acolhimento parcial do pleito formulado pela parte autora, ora apelante. Diante disso, condena-se o Município de Itupiranga ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro, com base nos critérios da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido pelo patrono e do tempo de tramitação do feito, no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025